Tribunal: TJSP
Processo: 2247030-52.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Criminal no 2247030-52.2019.8.26.0000, da Comarca de
Cachoeira Paulista, em que é impetrante EDCLECIA PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram e denegaram a segurança. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2247030-52.2019.8.26.0000 -Voto no 13729
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2247030-52.2019.8.26.0000
Processo no 1500554-16.2018.8.26.0102
Origem: CACHOEIRA PAULISTA
Impetrante: EDCLECIA PEREIRA DA SILVA
Litisconsorte: José Inácio da Silva Filho e Claudio Julho dos Santos
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial
VOTO no 13729
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA INDEFERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
COISA
APREENDIDA.
Conhecimento. Inteligência da Lei no 12.016/09, art. 5o, II.
Veículo que ainda interessa ao processo o que inviabiliza a
pretensão deduzida, diante da não formação da opinio delicti
por parte do titular da ação penal. Ausência de lesão a direito
líquido e certo. Segurança denegada.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado
por EDCLECIA PEREIRA DA SILVA, contra ato do JUÍZO DE
DIREITO
DA
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CACHOEIRA PAULISTA, que indeferiu o pedido de liberação do
bem apreendido - veículo GM/Classic Life, placas EIW-7501/Poá, CHASSIS
9BGSA1910AB145801, Renavam 162395965, ano 2009, modelo 2010, cor cinza -
em âmbito de Inquérito Policial, cuja imediata restituição pleiteia, com
isenção de taxas para sua efetivação, concedendo-se, a final, a segurança.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de estilo,
a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2247030-52.2019.8.26.0000 -Voto no 13729
3
Conhece-se do mandamus.
Da leitura da Lei no 12.016/09, art. 5o, II conclui-se ser
admissível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial
de que caiba recurso sem efeito suspensivo, a contrario sensu.
Maneja-se a ação mandamental para a proteção de direito
líquido e certo, ou seja, aquele que pode ser demonstrado de plano
mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, no momento da impetração.
Conforme se depreende, o veículo foi apreendido aos
29/8/2018 porque teria sido utilizado para o cometimento de subtração de
automóveis tipo “van”, em cidades da região (Lorena e Cachoeira
Paulista).
Os investigados foram ouvidos e liberados. No último
pedido de dilação do prazo, o representante do Parquet solicitou
manifestação da Autoridade Policial acerca da possibilidade de restituição
(fls. 125). Foram expedidos ofícios à Polícia Rodoviária Federal,
Concessionária CCR Nova Dutra e Ecopistas - (fls. 128/130) e, ao que
consta, não foram respondidos.
O Inquérito Policial ainda não foi concluído.
Assim, a restituição pretendida, por ora, mostra-se
prematura, pois o automóvel ainda interessa ao processo, nos exatos termos
do CPP, art. 118, mormente porque ainda não formada a opinio delicti do
titular da ação penal, restando prejudicada, nesta fase processual, qualquer
deliberação sobre isenção de despesas referentes à apreensão, que teria,
como pressuposto, a sua liberação do bem.
Hipótese semelhante já decidiu esta C. Corte, inclusive,
com lastro em escólio do STJ:
“(...) O fato é que o impetrante pretende a restituição de objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2247030-52.2019.8.26.0000 -Voto no 13729
4
que ainda interessa ao deslinde do feito, repetimos, o que não é possível; e menos
ainda quando, pelo que se entrevê nos autos, o inquérito policial que apura a
referida prática do delito de tráfico de drogas ainda não foi concluído. É evidente
que a manutenção da apreensão do bem referido na inicial se mostra
imprescindível, pois, aqui, aplica-se a norma do artigo 118 do C.P.P.:- “Antes de
transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser
restituídas enquanto interessarem ao processo” (grifamos). Portanto, interessando
ao feito o bem, onde se poderá elucidar, definitivamente, determinado delito, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na apreensão do mesmo. E seguindo esse
entendimento, em anotações ao artigo 118 do C.P.P., bem escreveu DAMÁSIO E.
DE JESUS, citando um aresto do extinto TACrimSP, onde se entendeu pela
possibilidade de impetração do mandado de segurança, “...quando o juiz deixar de
restituir coisas apreendidas que não PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO 4 Voto no 36.836 interessarem ao processo. Nesse
sentido: TACrimSP, RJDTACrimSP 12/196)” (grifamos) (“Código de Processo
Penal Anotado”, Ed. Saraiva, 22a edição atualizada, 3a tiragem, 2007, pág. 135).
(...)
Outrossim, em tese, toda e qualquer restituição de bem
apreendido há de ser efetivada com cuidado e cautela, por se tratar de garantia de
reparação de dano decorrente da prática de infração penal. Por isso, em regra,
deve perdurar até a decisão definitiva da ação penal. No caso em exame, não
trazem os autos elementos que indiquem, com clareza, a ocorrência de alguma
conduta ilegal por parte da autoridade impetrada.
E a jurisprudência é iterativa nesse sentido; inclusive num aresto
que bem se amolda ao presente caso, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DO
CRIME. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. UTILIDADE PARA O DESLINDE DA
CAUSA. AVERIGUAÇÃO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. É inviável, nesta
fase recursal, apurar se o veículo apreendido possui ou não utilidade para o
desfecho da demanda, sendo tal tarefa delegada ao juiz de primeira instância,
condutor da causa. Após o trânsito em julgado da sentença, aí sim os bens devem
ser devolvidos ao interessado, se não forem objeto de confisco, por não serem
mais úteis ao processo. Recurso conhecido, mas desprovido” (grifamos STJ, RMS
no 14.402/PE, Rel. o Min. PAULO MEDINA, 6a Turma, j. em 04.12.2003, publ. no
DJ
de
02.02.2004,
pág.
364)”
(TJ/SP,
Mandado
de
Segurança
n°
2208752-50.2017.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador
CARDOSO PERPÉTUO, j. 23/11/17).
Diante do exposto, conhece-se e denega-se a segurança.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica